Tribunal: TJBA
Processo: 8072225-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072225-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNIT.CULTURAL ECOL.E EDUCAT.QUATRO BICAS

Advogado(s)
:
FLAVIANO LOPES FERREIRA

APELADO: CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À AUTORA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A INDICIAR RENDIMENTOS MÍNIMOS, COMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO DE NECESSITADA PARA FINS LEGAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA E VIOLAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA, PROIBIDA PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA, NA REDE SOCIAL FACEBOOK.
OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO IMPERTINENTE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar a segunda ré
a

pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, além de confirmar
a obrigação determinada pelo TJ-BA para edição da postagem publicada em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
a ausência de declaração de imposto de renda e a alegação de hipossuficiência financeira justificam a concessão do benefício da gratuidade judiciária à autora
; e (ii) aferir se restou caracterizada a configuração de dano moral passível de indenização
em face da publicação feita pela empresa demandada em sua
página do Facebook.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao impugnar a concessão da gratuidade judiciária, deve o impugnante comprovar, induvidosamente, a condição financeira da parte impugnada para prover os custos do processo, desconstituindo a presunção de veracidade da declaração de pobreza que milita em favor da beneficiária.

4.
A afirmação de insuficiência de recursos, firmada pela parte interessada, pessoa física é, em princípio, suficiente para a concessão da justiça gratuita, somente podendo ser elidida sua presunção de veracidade mediante prova em contrário, indemonstrada na hipótese, na medida em que os prints de movimentação de processos supostamente patrocinados pela requerente, bem como a indicação do escritório em que atua, não são suficientes para anular a suposição de lisura da alegação de hipossuficiência econômica, mormente considerando a ausência de declaração de imposto de renda na base de dados da Receita Federal.

5.
Resta incontroverso nos autos que a parte autora, ora apelada, foi mencionada em publicação na rede social "Facebook", no perfil da acionada, ora apelante, pela prática de crimes contra a honra e violação de conduta ética vedada pela OAB.

6.
De ver-se, assim, que ficou
evidente a exposição da autora relativamente a fatos não comprovados, do que resultaram em danos à sua honra que extrapolam simples aborrecimentos do cotidiano, valendo enfatizar que a
s redes sociais são espaços públicos que não se prestam para ofensas e constrangimento de terceiros.

7.
Em que pese o princípio fundamental do direito de expressão, conforme preconizado no artigo 5º, inciso IX, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, não há como se afastar o disposto no artigo 5º, X, da CF, o qual versa sobre o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, cabendo haver uma ponderação e conciliação entre a aplicação dos dois princípios, na hipótese de eventual conflito, pois
a liberdade de expressão não exime o respeito e urbanidade, tendo como limite o direito do outro.

8.
No tocante ao dano moral, ficou configurado o ato ilícito praticado, o nexo causal, acrescido da culpa da recorrente.
Em relação ao montante da indenização, este deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

9.
Nesta perspectiva,
apreciando os fundamentos para a fixação do valor do dano moral, que deve
observar as particularidades do caso concreto, bem como em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigura adequada a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o ato da apelante,
e que não se caracteriza como meros ou corriqueiros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento).

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts.
5º, incs. IX e X, e 220, §§ 1º e 2º; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00795204320198190000 2019002103108, Relator.: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 08/06/2020, VIGÉSIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO;
TJ-SP - AI: 01001383320178269005 SP 0100138-33.2017.8.26.9005, Relator.: Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Data de Julgamento: 17/08/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2017;
TJ-SC - Apelação: 50016390320248240189, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 09/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil; TJ-RS,
Apelação Cível, Nº 70084025634, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-04-2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072225-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL ECOLÓGICA E EDUCATIVA QUATRO BICAS (RÁDIO ITA FM) e como apelada CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02